Tribunal: STJ
Processo: 0801091-28.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049169 - PA(2025/0341344-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: A L C B (MENOR)
REPR. POR
: L B C
ADVOGADO
: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - PA15751A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURAÇÃO.
DO
.
ART. 300
CPC/2015.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO.
SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita
à modificação a qualquer tempo.
2. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:59
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: bc2e6311-c7cf-4487-88ec-2bbf7aec9f19

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049169 - PA(2025/0341344-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: A L C B (MENOR)
REPR. POR
: L B C
ADVOGADO
: AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - PA15751A
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS CONFIGURAÇÃO.
DO
.
ART. 300
CPC/2015.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO.
SÚMULA No 735/STF.
SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso
Súmula no 735/STF,
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão, sujeita
à modificação a qualquer tempo.
2. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED -
COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão (e-STJ fls.
) que conheceu do
829/833
agravo para não conhecer do recurso especial por aplicação das Súmulas nos 735/STF
e 7/STJ.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls.
), a agravante sustenta,
837/843
em síntese, que o recurso especial não esbarra na Súmula no 735/STF.
Acrescenta que
"(...) A matéria posta em discussão no Recurso Especial é de
direito federal e eminentemente de direito processual acerca da ausência da
observância dos requi- sitos do artigo 300 do CPC para a concessão da
tutela de urgência, e não meramente fática, o que afasta a incidência da
Súmula no 7 do STJ" (e- STJ fl. 841).

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma da decisão atacada.
Devidamente intimada, a parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ
fl. 849).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55330249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:25
Código de Controle do Documento: 6730b5b4-3b92-4271-8a7a-91a42fecce34

A irresignação não merece prosperar.
Os argumentos da agravante são insuficientes para reformar a decisão
agravada.
Com efeito, nas razões do recurso especial, a recorrente alega que foi
violado o
do Código de Processo Civil, tendo em vista que o acórdão proferido
art. 300
na origem "(...) determinou que a Unimed Belém seja compelida a custear procedimento
fora do Rol da ANS, no caso, a Atividade Física Adaptada, a despeito de restarem
" (e-STJ fl. 738).
ausentes os requisitos necessários para a concessão tutela de urgência
Na hipótese, o aresto recorrido, considerando se tratar de juízo de cognição
sumária, entendeu que deve ser fornecido o tratamento indicado ao recorrido na rede
credenciada.
Isso porque

"(...) em uma análise perfunctória das alegações não encontro
evidências capazes de me convencer da probabilidade do direito invocado
pela autora ante a não demonstração de indisponibilidade ou inexistência de
prestador apto a realização do tratamento na rede credenciada da Unimed
Belém e, consequentemente, impõe-se o provimento do recurso com a reforma
da decisão agravada para determinar que o tratamento indicado pelo médico
assistente seja realizado na rede credenciada da Agravante" (e-STJ fl. 731).

A jurisprudência desta Corte, em atendimento ao disposto na
entende que, em regra, não é cabível recurso especial para
Súmula no 735/STF,
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista
a natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo.
Confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA E SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
DO CPC.
ART. 300
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. Em relação aos arts. 489 e 1.022 do
deve-se ressaltar que o
CPC/2015,
acórdão recorrido não incorreu em omissão ou carência de fundamentação,
uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente,
todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes,
contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale
destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: STJ,
relatora Ministra
REsp n. 1.129.367/PR,
Diva Malerbi (Desembargadora Federal
3a Região), Segunda
Convocada/TRF
Turma, DJe de
relator Ministro Sérgio
17/6/2016; REsp n. 1.078.082/SP,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
AgRg no
2/6/2016;
REsp n. 1.579.573/RN,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
REsp de
relator Ministro Humberto Martins,
9/5/2016;
1.583.522/SP,
Segunda Turma, DJe de 22/4/2016.
2. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou que
não está presente o requisito do fumus boni iuris do
do CPC
art. 300
para a concessão da medida.
3. Nesse contexto, é certo que revolver os fundamentos elencados
pelo Tribunal de Justiça, no que tange ao não preenchimento dos
requisitos necessários à decretação da medida, esbarraria na
Súmula n. 735/STF.
4. Com efeito, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal
Superior, a verificação dos requisitos para a concessão da medida
liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela
Documento eletrônico VDA55330249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:25
Código de Controle do Documento: 6730b5b4-3b92-4271-8a7a-91a42fecce34

consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a
análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas
n.
e
respectivamente: 'A pretensão de simples
7/STJ
735/STF,
reexame de prova não enseja recurso especial.'; 'Não cabe recurso
extraordinário contra acórdão que defere medida liminar'.
5. A Corte Especial do STJ já definiu que, 'para a concessão de tutela de
urgência (art. 300 do
, há de se exigir a presença cumulada dos
CPC/2015)
dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida'
(AgInt na Rcl n.
DJe de
. O que não ocorreu na
34.966/RS,
13/9/2018)
espécie.
6. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.875.200/SP,
Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022,
DJe de
- grifou-se).
27/5/2022
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300
DO CPC. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
SÚMULA
735
DO
STF.
AGRAVO
DESPROVIDO"
(AgInt
no
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
AREsp 1.850.814/RJ,
Terceira Turma, julgado em 20/
DJe
.
9/2021,
23/9/2021)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO
) - AÇÃO
CPC/73
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO.
1. A jurisprudência deste STJ, à luz do disposto no enunciado da
Súmula 735 do STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso
especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao
dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria
o cabimento do recurso especial, no qual não é possível decidir a
respeito da interpretação dos preceitos legais que dizem respeito ao
mérito da causa. (AgInt no
Rel. Ministra MARIA
REsp 1253947/RJ,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
27/06/2017,
.
01/08/2017)
2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas
carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos
ensejadores da concessão de tutela antecipada. Alterar tal conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor
do disposto na Súmula 7 do STJ.
(...)
4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no
Relator
AREsp 348.724/MS,
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe
- grifou-se).
29/8/2017

Nesse contexto, não há como afastar a incidência da Súmula no 735/STF.
Além disso, verifica-se que as conclusões do tribunal de origem acerca do
mérito da demanda decorreram inquestionavelmente da análise do conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:25
Código de Controle do Documento: 6730b5b4-3b92-4271-8a7a-91a42fecce34

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.169 / PA
Número Registro: 2025/0341344-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08010912820238140000 08267782320228140006 8010912820238140000 8267782320228140006
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: A L C B (MENOR)
REPR. POR
: L B C
ADVOGADO : AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - PA15751A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
ADVOGADO : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
AGRAVADO
: A L C B (MENOR)
REPR. POR
: L B C
ADVOGADO : AVERALDO PEREIRA LIMA FILHO - PA15751A
Documento eletrônico VDA56080867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 620bbd13-6664-4de5-9c94-daa7352028ac

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:09
Código de Controle do Documento: 620bbd13-6664-4de5-9c94-daa7352028ac